Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA AS TESES DEFENDIDAS PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há omissão no acórdão com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
5. Em face do princípio da sucumbência, acolhida integralmente a impugnação ofertada pela parte executada, cabe à parte vencida, exclusivamente, arcar com a verba honorária fixada sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução decotado)
6. Embargos de declaração opostos pelo exequente conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelo executado conhecidos e providos.